Tribunal: TJDFT
Processo: 0711487-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711487-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUAN MIKEL DE SOUZA SILVA IMPETRANTE: ROMULO COLBERT TORRES MACIEL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado elo Dr. RÔMULO COLBERT TORRES MACIEL, cujo objeto é a soltura do paciente RUAN MIKEL DE SOUZA SILVA, o qual foi preso em flagrante em 19/03/2025 pela suposta prática da conduta descrita no art. 14, caput, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), nos autos do processo n. 0702994-84.2025.8.07.0010, que tramita na 2a Vara Criminal de Santa Maria. Consta no Auto de Prisão em Flagrante n. 416/2025-33a DP (ID 229722062 dos autos de origem) que: “Às 02h05 do dia vinte (20) de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), em GAMA, Distrito Federal, e na sede da Central de Flagrante VIGÉSIMA DELEGACIA DE POLÍCIA, onde se achava presente MARCELO DO CARMO PEREIRA, Delegado de Polícia, respectivo e comigo, ANDERSON DE SOUSA BARBOSA, Escrivão de Polícia adiante assinado, compareceu o(a) CONDUTOR: ANDRÉ VINÍCIUS CARVALHO DE SOUZA, Tenente, matrícula 734856-8, lotado no ROTAM, sabendo ler e escrever. Aos costumes disse nada. Prestado o compromisso legal de dizer a verdade, sem impedimento, inquirido(a)(o) pela Autoridade Policial, RESPONDEU QUE: O declarante estava de serviço na noite de ontem, momento em que por volta das 23h00min realizava patrulhamento na região administrativa de Santa Maria/DF, sendo que a equipe do serviço velado da PMDF teria recebido denúncia no sentido de que, na via pública da QR 202, CJ A, LT 42, cidade de Santa Maria/DF, um indivíduo do sexo masculino, usando camiseta de cor preta, estaria armado. QUE, no local avistou o autuado RUAN MIKEL DE SOUZA SILVA, na via pública, sendo que, ao avistar a VTR/POLICIAL, se evadiu para o interior da residência. QUE, com a aproximação da equipe que chamou no local, o autuado saiu da casa e, submetido à revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. QUE, cientificado da denúncia, em um primeiro momento negou, mas depois resolveu colaborar com as investigações e conduzir a equipe para o interior de sua casa. QUE, foi localizada uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 7,65mm desmuniciada e sem carregador, no interior do guarda-roupas, e nos fundos da casa, após a indicação do autuado, foi encontrado o respectivo carregador municiado com um cartucho de igual calibre, descrita em auto próprio. Questionado o autuado sobre a propriedade do objeto encontrado, disse ser o proprietário. Que, diante dos fatos, foi promovida voz de prisão e encaminhamento do autuado até esta unidade policial. QUE, o autuado não reagiu à condução até esta delegacia de polícia, não sendo necessário o uso de algemas. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida, determinou a Autoridade Policial que fosse encerrado o presente, passando a qualificar e inquirir a TESTEMUNHA: FRANCISCO DE ASSIS MACIEL DE ANDRADE” . Na Audiência de Custódia (ID n. 229887972 dos autos de origem), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o; 310, II; 312 e 313, do CPP. Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante alega que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, porque (i) não há prejuízo à ordem pública; (ii) não há indícios que o paciente em liberdade coloque em risco a instrução processual; e, (iii) o paciente possui profissão lícita e endereço conhecido. Verbera que que inexiste, no caso, qualquer impedimento legal à concessão da liberdade provisória e que antes de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado a regra é a liberdade, em virtude da previsão constitucional do princípio da presunção da inocência. Menciona que a Lei 12.403/11 reforçou que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, em homenagem às outras medidas não privativas que, na hipótese, revelam-se mais indicadas. Assim, o impetrante requer liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva ou que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, III e V, do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal. A prisão preventiva é modalidade de medida cautelar, decretada judicialmente, quando existentes os pressupostos e as hipóteses previstas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e, em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Assim entende o e. STJ: “(...) 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da variedade e quantidade das drogas apreendidas bem como da participação de um adolescente no crime. 3. Não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. 4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art . 282, §§ 4o e 6o, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida, aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça. 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular. (...)” (STJ - HC: 731169 SP 2022/0084460-3, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data de Publicação: DJe 13/06/2022.). De se observar nos autos da ação penal, que ao paciente foi arbitrada fiança pela autoridade policial, tendo o paciente permanecido em razão do recolhimento de um valor expressivo. No presente caso, a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente valeu-se dos seguintes fundamentos (ID n. 229887972 dos autos de origem): “ (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de ameaça contra a mulher, com sentença condenatória não transitada em julgado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RUAN MIKEL DE SOUZA SILVA, nascido em 01/12/1999, filho de MARINETE DE SOUZA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor (...)”. Por um lado, a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Por outro lado, tem-se que não estão presentes os pressupostos necessários à segregação cautelar do paciente em razão da fragilidade das provas acerca da autoria delitiva e porque não evidenciado o risco concreto à ordem pública. Em síntese, extrai-se da situação fática descrita no Inquérito Policial que, enquanto realizavam patrulhamento na região administrativa de Santa Maria/DF, policiais militares receberam "denúncia" no sentido de que um indivíduo estaria armado. Em seguida, avistaram na via pública o paciente que, segundo o relato dos policiais, ao notar a presença da guarnição, se evadiu para o interior de uma residência. Diante disso, os policiais o chamaram e, após sair de casa e ser submetido à revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, após "colaboração" do paciente e condução da equipe policial para o interior da residência, durante a madrugada, foi localizada uma arma de fogo, tipo pistola calibre 7.6mm, desmuniciada e sem carregador, no interior de um guarda-roupas. Aos policiais, o paciente teria confirmado ser proprietário da arma e, na Delegacia de Polícia, optou por exercer o direito constitucional ao silêncio. A princípio, verifica-se que os indícios quanto à autoria do paciente são frágeis e baseiam-se exclusivamente no relato dos policiais, sem corroboração por outras provas testemunhais independentes. Convém destacar que a conduta pela qual o paciente foi denunciado (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) é de perigo abstrato e não envolve, nas circunstâncias elementares, violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, não há indicativos concretos de que o paciente pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Além disso, é inegável que o histórico de crimes praticados deve ser levado em consideração quando se examina pedido de concessão de liberdade. No entanto, a reincidência, por si só, especialmente quando não específica, não justifica a prisão preventiva quando as circunstâncias do caso concreto não indicam a necessidade da medida (STJ, HC 618.229/SP, 2020/0265760-6, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 20/10/2020, publicado em 26/10/2020). Assim, não obstante tenha sido preso em flagrante pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, considerando a ausência de elementos concretos e idôneos que evidenciem periculosidade social exacerbada apta a justificar a medida extrema, não se revela juridicamente adequada a manutenção da segregação cautelar do paciente. No caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes para a garantia da ordem pública. Em face do exposto, CONHEÇO do habeas corpus e defiro liminar para conceder ao paciente RUAN MIKEL DE SOUZA SILVA a liberdade provisória, sem fiança, com a expedição de alvará de soltura, mediante a imposição de: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem; e, c) proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem autorização do juízo competente. Concedo à presente decisão força de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente RUAN MIKEL DE SOUZA SILVA, devendo ser colocado em liberdade se não estiver preso por outro motivo. Na ocasião da soltura, intime-se o paciente sobre as medidas acima. Oficie-se ao juízo de origem, para fiscalização e demais providências em relação às medidas cautelares impostas. Solicitem-se as informações ao Juízo do 2a Vara Criminal de Santa Maria, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, à D. Procuradoria do Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator